Tribunal: TJBA
Processo: 8124141-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124141-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EGBERTO DE ALMEIDA CABRAL JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GLP. LEGALIDADE DO SERVIÇO ACESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Egberto de Almeida Cabral Junior, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da taxa de leitura individualizada de gás GLP, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança seria abusiva. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança, com base em contrato celebrado entre a empresa fornecedora e o condomínio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cobrança mensal pela "Prestação de Serviço de Medição Individualizada" de GLP em condomínio residencial, bem como a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da referida cobrança.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o princípio da transparência e o direito à informação.

4. A medição individualizada de GLP constitui serviço adicional ao fornecimento do gás, remunerando instalação, manutenção e gestão de medidores.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.320/SP, consolidou o entendimento de que não é abusiva a cobrança da taxa de leitura individualizada desde que informada e prevista contratualmente.

6. A Apelada comprovou a existência de cláusula contratual prevendo expressamente a cobrança, com ciência prévia do consumidor.

7. A ausência de cobrança indevida afasta a repetição em dobro e o dever de indenizar por dano moral. A cobrança regular de serviço contratado não configura ato ilícito nem causa dano extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícita a cobrança da taxa de medição individualizada de GLP em condomínio, quando prevista contratualmente e informada ao consumidor. 2. A cobrança regular de serviço acessório não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por dano moral ou de restituir valores pagos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124141-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EGBERTO DE ALMEIDA CABRAL JUNIOR e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça